Tribunal: STF
Processo: MS 38266
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão que negou seguimento ao mandado de segurança, com fundamento na jurisprudência desta Corte no sentido de que não cabe mandado de segurança contra ato jurisdicional de seus membros, salvo nas hipóteses de flagrante teratologia ou ilegalidade.



    Nos aclaratórios, a embargante sustenta, em síntese, que houve omissão na decisão embargada, porquanto teriam sido ignorados os argumentos no sentido de que houve ofensa ao devido processo legal no exame do ARE 1.315.111, da relatoria do Min. Alexandre de Moraes.



    A União apresentou contrarrazões, defendendo a ausência de vício na decisão impugnada e a consequente inadmissão dos embargos. (eDOC 82) 



    É o relatório. Decido.



    Os embargos de declaração são cabíveis para sanar a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material da decisão embargada (art. 1.022 do CPC/2015). No presente caso, não se verifica nenhuma dessas hipóteses.



    Registre-se que os embargos de declaração não constituem meio processual cabível para reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, não vislumbradas nesta ação mandamental.



    Conforme demonstrado na decisão embargada, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que apenas flagrante teratologia ou ilegalidade ensejam o cabimento de mandado de segurança contra ato jurisdicional de seus membros.



    E esse entendimento decorre da compreensão de que a jurisdição da Corte é prestada por seus membros, pelas Turmas e pelo Tribunal Pleno, sem a existência de hierarquia decisória entre tais órgãos que justifique a revisão em sede de mandado de segurança. Confira-se os seguintes precedentes:



    PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO COATOR CONSISTENTE EM DECISÃO MONOCRÁTICA TRANSITADA EM JULGADO. DECISÃO PROFERIDA POR MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. WRIT QUE OPERA COMO SUCEDÂNEO DO RECURSO CABÍVEL CONTRA A DECISÃO MONOCRÁTICA OU DE AÇÃO RESCISÓRIA. DESCABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    Conforme pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, salvo em situações excepcionais, é inadmissível a impetração de mandado de segurança para desconstituir ato revestido de conteúdo jurisdicional emanado de ministro do Supremo Tribunal Federal, mormente quando a decisão atacada já transitou em julgado. Com efeito, a teor da Súmula 268/STF, não cabe mandado de segurança contra decisão judicial com trânsito em julgado. Agravo desprovido. (MS 27371 AgR, Relator(a): JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, julgado em 01/07/2009, DJe-157 DIVULG 20-08-2009 PUBLIC 21-08-2009 EMENT VOL-02370-03 PP-00505LEXSTF v. 31, n. 368, 2009, p. 191-195)



    Ementa: MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE MINISTRO RELATOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESCABIMENTO. NÃO CONHECIMENTO. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte é uníssona no sentido de afirmar incabível mandado de segurança contra ato judicial por ela própria emanado, inclusive aqueles proferidos por seus Ministros, salvo nas hipóteses de teratologia, ilegalidade ou abuso flagrante, o que não se verifica no caso dos autos e, de todo modo, está em debate em ADPF. 2. Não conhecimento do mandado de segurança. (MS 36422, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 22/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-172 DIVULG 07-07-2020 PUBLIC 08-07-2020)



    EMENTA: Agravo Regimental em Mandado de Segurança. 2. Decisão que negou seguimento ao mandado de segurança, julgando prejudicado o pedido de medida liminar. 3. Cabimento de mandado de segurança contra ato jurisdicional deste Supremo Tribunal Federal passível de recurso. Aplicação da Súmula 267/STF. 4. Agravo Regimental improvido. (MS 25413 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 14/06/2007, DJe-101 DIVULG 13-09-2007PUBLIC 14-09-2007 DJ 14-09-2007 PP-00030 EMENT VOL-02289-01 PP-00168)



    Também consignou-se na decisão que não se trata de situação de flagrante ilegalidade ou teratologia que permita flexibilizar a referida regra, tendo em vista os fundamentos indicados pelo Ministro Relator na decisão atacada.



    Por fim, restou demonstrado a impetração destes autos direciona-se contra ato jurisdicional transitado em julgado, atraindo o óbice da Súmula 268 do STF.



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração (art. 1.024, § 2º, do CPC). 



    Publique-se.



     



    Brasília, 13 de dezembro de 2021.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente